Tribunal: TJSP
Processo: 2343145-96.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O RECONHECIMENTO DE NULIDADE E O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À ANÁLISE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – Habeas corpus impetrado sem documentos processuais - É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a demonstração do constrangimento ilegal deve ser feita pelo impetrante, através de

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O RECONHECIMENTO DE NULIDADE E O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À ANÁLISE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – Habeas corpus impetrado sem documentos processuais - É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a demonstração do constrangimento ilegal deve ser feita pelo impetrante, através de provas pré-constituídas que deem lastro probatório à análise dos autos. Não o fazendo, resta impossível o conhecimento do writ. Não conhecimento, in limine, do pedido.